Tribunal: TJES
Processo: 5001773-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O JUÍZO DE RETRATAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
INDEVIDA
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação parcial, reconheceu a isenção de custas processuais em favor do ente público, mantendo-se, contudo, a distribuição do ônus de sucumbência e deixando de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à necessidade de exclusão dos honorários recursais arbitrados anteriormente em razão do não provimento do recurso de apelação originário, bem como busca prequestionamento para fins de interposição de futuros recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não excluir a fixação de honorários recursais; e (ii) definir se os embargos de declaração seriam cabíveis para forçar o prequestionamento de dispositivos legais não mencionados expressamente no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da majoração dos honorários recursais, concluindo pela ausência de modificação na distribuição do ônus de sucumbência e pela inexistência de fundamento para majoração de honorários.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se fazem presentes no caso concreto.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais específicos não caracteriza omissão passível de correção via embargos de declaração, uma vez que o enfrentamento da tese jurídica no acórdão embargado foi satisfatório e embasado em entendimento jurídico consolidado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais, bastando que o órgão julgador enfrente as teses jurídicas suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar o prequestionamento sacramental de dispositivos legais, quando o acórdão impugnado enfrentou satisfatoriamente a questão jurídica.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido obsta o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 241.190, Rel. Min. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, julgado em 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O JUÍZO DE RETRATAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 8500947, em que se exerceu juízo de retratação parcial, em razão da interposição de Recurso Especial após o julgamento de apelação nestes autos, para então reconhecer a isenção de custas processuais em favor do ente.

Em suas razões (id. 8781625), a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, apontando
“[...] necessidade de exclusão dos honorários advocatícios recursais anteriormente arbitrados em 2% [dois por cento], decorrente do originário não provimento do Recurso de Apelação”
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 9865548, refutando-se a tese recursal e pugnando-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do aclaratório

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra juízo de retratação em sede de apelação, que resultou no parcial provimento recursal, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, exercendo o juízo de conformidade, conheço da apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecer a isenção de custas processuais em favor do Município de Vitória.

Em que pese o recurso tenha sido provido em parte, a fim de isentar a municipalidade ao pagamento das custas, entendo que este fato não é capaz de modificar a distribuição do ônus de sucumbência, o qual mantém-se hígido neste momento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o resultado deste julgamento
.

É como voto.
”

Portanto, a suposta omissão quanto à majoração dos honorários recursais inexiste, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.